Tribunal: TJES
Processo: 5007100-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007100-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO FERREIRA CRISPIM

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Eduardo Ferreira Crispim contra decisão que, em ação indenizatória movida em face de Samarco Mineração S.A., Vale S.A. e BHP Billiton S.A., indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, apesar da juntada de documentos comprobatórios da renda do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, com fundamentação genérica e sem exame da documentação apresentada, deve ser reformada para conceder o benefício ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º) impõe que o magistrado aprecie concretamente as provas juntadas, não sendo admissível decisão genérica para indeferir gratuidade.

A análise dos contracheques demonstra que o agravante, motorista com rendimentos líquidos pouco superiores a um salário mínimo, não possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família.

A contratação de advogado particular não descaracteriza a situação de hipossuficiência econômica nem autoriza, por si só, o indeferimento da gratuidade judiciária.

A concessão da gratuidade de justiça concretiza o princípio do acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV), assegurando que dificuldades financeiras não impeçam o exercício do direito de ação.

A gratuidade judiciária não implica isenção absoluta, mas suspensão temporária da obrigação, até que a parte beneficiada disponha de recursos para arcar com as custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que indefere pedido de gratuidade de justiça deve apresentar fundamentação idônea, com análise das provas do caso concreto.

Rendimentos líquidos pouco superiores a um salário mínimo configuram situação de hipossuficiência, apta a justificar a concessão da gratuidade judiciária.

A contratação de advogado particular não afasta, por si só, a possibilidade de deferimento da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; art. 93, IX. CPC, art. 489, §1º. Lei nº 1.060/1950, art. 2º, parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5007100-48.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:

EDUARDO FERREIRA CRISPIM

AGRAVADO:
SAMARCO MINERAÇÃO SA, VALE SA, E BHP BILLITON BRASIL LTDA

J
U
Í
Z
A
: DR
A
.
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de Agravo de Instrumento interposto por
EDUARDO FERREIRA CRISPIM
,
eis que irresignad
o
com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de
ação
indenizatória,

movida
face a
SAMARCO MINERAÇÃO S.A
,
VALE S.A.
e
BHP BILLITON S.A indeferiu seu pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

Aduz o agravante em suas razões recursais, não possuir condições de arcar com as despesas processuais, conforme documentação acostada autos, que afirma comprovar a hipossuficiência alegada.

Em decisão inaugural

fora
deferid
o o efeito suspensivo ao recurso
, obstando a exigência da quitação d
e quaisquer

despesas
pela
parte
recorrente
.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Pois bem.
Como fiz con
s
ignar na decisão anterior,

vislumbrei
error in procedendo
a macular o
decisum
vergastado, na medida em que o seu conteúdo não atendeu ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º do CPC.

A redação do comando decisório, nos termos em que lançado nos autos, fora marcada por grau de generalidade tamanho que
qualquer outra demanda
em que formulado pedido de gratuidade de justiça

poderia receber a mesma resposta judicial,
o que inequivocamente não atende ao dever de motivação que conforma o conteúdo mínimo do princípio do devido processo legal.

Na concretude do caso, observo que
a
Magistrad
a
Singular negou o pedido de assistência judiciária ao simples argumento de que a Agravada “(...
)
não se enquadra no conceito de necessitada previsto no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50”,
por ausência de comprovação de renda.

Todavia, ao compulsar os autos percebe-se que o agravante juntou documentos comprobatórios de sua renda dos quais se extrai realidade da qual não vejo como afirmar possa o agravante suportar os custos do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

É certo que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita,
mas desde que amparado na concretude do caso,
em provas que o permitam inferir haver capacidade econômica suficiente a suportar o ônus,

mostrando-se tal medida, por vezes, salutar.

Ocorre que na hipótese em apreço
a decisão recorrida, data vênia, sequer aponta, diante das provas apresentadas, porque entendeu o Juízo
a quo
não se enquadrar a
parte a
utora nas condições próprias à gratuidade da Justiça, resumindo-se à afirmação genérica de ausência de requisitos.

Todavia,
está a me parecer
que as condições d
a

parte
a
gravante
,
mostram-se compatíveis com o
usufru
to
do aludido benefício.

D
os
contracheques
acostados é possível
vislumbrar que seu
s
rendimentos
líquidos,
na condição de motorista,

revelam quantia
pouco superior a um
salário mínimo
, a revelar que a imposição do pagamento das custas ainda que reduzido, será capaz de impor comprometimento de seu sustento.

Com efeito, a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, e também por isso, tenho que deve ser acolhido o pleito do
r
ecorrente,
sobretudo se
considerado o objeto de discussão da demanda
.

Ademais
, é sabido que
a contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária.

Neste contexto, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, vislumbro que não está o agravante a auferir renda que permita dizer que o pagamento das custas processuais não imporá prejuízos ao seu sustento e de sua família.

Evidencia-se no caso em tela o risco de dano e o perigo da demora, manifestos na possibilidade iminente de cancelamento da distribuição e da consequente extinção prematura da ação de origem.

Ademais, somente a título de reforço, é oportuno ressaltar que a gratuidade
sub examine
não constitui isenção absoluta, mas desobrigação temporária, até que o assistido possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou da sua família.

Portanto, a
argumentação deduzida pel
a
recorrente, em meu sentir, restou comprovada nos autos,
vez que
aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e dou provimento ao recurso

para
conceder
a gratuidade de justiça em favor d
a
recorrente
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.